Tribunal: TCU
Processo: 010.170/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1988/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e nos arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e à representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de dar ciência das impropriedades discriminadas abaixo ao IBGE, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 010.170/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: By Information Technology Services Eireli. (28.499.773/0001-83). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Bruna Ruiz de Campos Gomes dos Santos (OAB/SP 418368), representando By Information Technology Services Eireli. 1.7. Ciência: 1.7.1. dar ciência à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre as seguintes impropriedades, identificadas no Pregão Eletrônico 4/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. exigência de atestado de capacidade técnica que comprovasse, especificamente, o fornecimento de fitas IBM 3592, em condição que teria sido imposta em resposta a pedido de esclarecimento, não sendo admitido atestado pelo fornecimento de bens pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, contrariando o art. 30, II, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 914/2019-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes); e 1.7.1.2. exigência, a ser comprovada no ato da assinatura do contrato, de que a contratada seja revenda autorizada da solução, nos termos do item 4.3.3 do TR do edital, contrariando o art. 3o, §1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 1350/2015-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo.